Tribunal: TJDFT
Processo: 0701662-22.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação ex delicto. Indenização por danos morais. Prescrição. Inocorrência. Fixação do quantum indenizatório. Valor mantido. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ex delicto, condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido.
III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional trienal da ação ex delicto tem início apenas com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
4. A responsabilidade civil dos apelantes decorre diretamente da condenação penal definitiva, nos termos do art. 935 do CC e do art. 91, I, do CP.
5. A determinação do valor da indenização por danos morais deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a situação econômica dos réus. A gravidade do delito (crime contra a liberdade sexual) cometido contra vítima menor, a atuação conjunta dos agentes, o sofrimento psíquico comprovado da vítima e a elevada capacidade financeira dos réus justificam a manutenção do montante fixado. O valor de R$ 30.000,00 está, inclusive, amparado em precedente análogo do TJDFT.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional da ação ex delicto inicia-se com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 2 A fixação da indenização por danos morais deve observar o método bifásico, ponderando precedentes e peculiaridades do caso concreto.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, § 3o, V, e 935; CP, art. 91, I; ECA, art. 243; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.311.109/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30/08/2019; STJ, REsp 1.445.240/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 10/10/2017, DJe 22/11/2017; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 13/09/2011, DJe 21/09/2011; TJDFT, Acórdão n. 1239836.